Tribunal: TJSP
Processo: 0017212-46.2013.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Artigo 1.022 do Código de Processo Civil - Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material – Caso concreto - Omissão configurada – Acórdão que, invertendo os ônus da sucumbência, deixou de se pronunciar sobre a gratuidade de justiça a que faz jus a apelada, Irmandade da Santa Casa de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Artigo 1.022 do Código de Processo Civil - Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material – Caso concreto - Omissão configurada – Acórdão que, invertendo os ônus da sucumbência, deixou de se pronunciar sobre a gratuidade de justiça a que faz jus a apelada, Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Santos, ora embargante - Falha sanada, sem efeito modificativo – Requeridos os benefícios da justiça gratuita, em primeiro grau, e havendo omissão do d. Magistrado acerca da matéria, presume-se que houve deferimento tácito – Precedentes desta Corte e do c. Superior Tribunal de Justiça a respeito – Falha sanada, consignando-se que a embargante faz jus à benesse legal desde a primeira instância, de modo que suspensa a exigibilidade das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil - EMBARGOS ACOLHIDOS.